Tribunal: TJSP
Processo: 1039755-58.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ARRESTO DE BENS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O ADVOGADO REQUERIDO A PAGAR À AUTORA INDENIZAÇÕES POR DANO MATERIAL DE R$ 7.844,41 E MORAL ARBITRADA EM R$ 6.000,00.

RECURSO DO REQUERIDO RICARDO VIEIRA BASSI. Busca a denunciação a lide ou ao chamamento ao

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E ARRESTO DE BENS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR O ADVOGADO REQUERIDO A PAGAR À AUTORA INDENIZAÇÕES POR DANO MATERIAL DE R$ 7.844,41 E MORAL ARBITRADA EM R$ 6.000,00.

RECURSO DO REQUERIDO RICARDO VIEIRA BASSI. Busca a denunciação a lide ou ao chamamento ao processo em relação aos proprietários da empresa conhecida por "Só Solução", Danilo de Almeida Defende e Solange Angélica de Almeida, bem como a produção de prova oral consistente na colheita de depoimento pessoal da requerente e a oitiva de testemunhas. Subsidiariamente busca dedução de 30% do valor da indenização por dano material, relativo ao ajuste particular avençado na forma expressamente convencionada (p. 24/25); a dedução do valor dos honorários de sucumbência; e, a improcedência em relação aos danos morais, ou ainda, sua redução.

PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. IMPOSSIBILIDADE. A pretensão de ampliação da condenação depende de interposição de recurso autônomo. Aplicação do caput do artigo 997, caput, do Código de Processo Civil.

DENUNCIAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. Tem cabimento a denunciação nos casos em que o direito de regresso seja consequência automática de o denunciante sair vencido na ação. Na hipótese, não decorre da lei ou do contrato. Impossibilidade de ampliação dos fundamentos da demanda.

CHAMAMENTO AO PROCESSO. IMPOSSIBILIDADE. Não se identifica as hipóteses do artigo 130, do Código de Processo Civil, pois os chamados não são afiançadas, fiadores do requerido ou devedores solidários da autora, não havendo razão para ampliar a discussão do litígio, o que contraria o princípio da economia processual.

PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO ACOLHIMENTO. O juiz é o destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir sobre a necessidade ou não de sua realização. Aplica-se a teoria da causa madura, quando há elementos de prova documental suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorrendo cerceamento de defesa, sendo despicienda a produção de outras provas.

OBRIGAÇÕES DO MANDATÁRIO. Tem o advogado o dever de prestar contas de sua atividade, transferindo ao mandante as vantagens provenientes do mandato, por qualquer título que seja. Inteligência do artigo 668, do Código Civil.

RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES (R$ 7.844,41), RECEBIDA POR ADVOGADO NO EXERCÍCIO DO MANDATO. Termo inicial dos juros de mora, contabilizados desde a indevida retenção dos valores. Termo final. Data em que efetivado o adimplemento da obrigação. inteligência do artigo 670, do Código Civil.

DANO MORAL CARACTERIZADO. QUEBRA DA RELAÇÃO DE CONFIANÇA ENTRE CLIENTE E ADVOGADO. Valor arbitrado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não comporta redução, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade. Correção monetária incide a contar da sentença e os juros moratórios, decorrentes do ilícito da retenção, atitude fora contratação, a partir do evento danoso em conformidade com jurisprudência pacífica (Sumulas 362 e 54, respectivamente, ambas do Colendo Superior Tribunal de Justiça).

Alterações, de oficio, dos períodos de incidência de correção monetária e juros de mora, por se tratar de matérias de ordem pública, além do previsto no artigo 670, do Código Civil.

RECURSO DESPROVIDO.